Tribunal: TCU
Processo: 034.988/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12393/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.988/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adrielly Jeanne da Silva de Oliveira (XXX.323.342-XX); Andrea Cristina da Silva Ribeiro (XXX.523.852-XX); Angelane Maria Costa da Silva Dias (XXX.719.592-XX); Carlos Adriel Lima de Oliveira (XXX.805.142-XX); Gustavo Brandão dos Santos (XXX.256.542-XX); Heloísa Lohainy da Silva de Oliveira (XXX.039.932-XX); Jhonas de Freitas Fernandes (XXX.148.362-XX); Kethellyn Vitória Dantas Mesquita (XXX.820.992-XX); Maria Lília Marcelino Paixão (XXX.896.822-XX); Nilma Lobato Gonçalves (XXX.094.062-XX); Rosaneide Alegria Cabral Valladão (XXX.111.492-XX); Sophia Victoria do Nascimento Matias (XXX.235.992-XX); Thalyta Alves Figueira Nunes (XXX.565.792-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.